Tribunal: TJMT
Processo: 1025731-06.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025731-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUMBERTO GONCALO DA SILVA - CPF: 284.365.551-04 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em lugar de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) se há fundamento jurídico para a conversão do referido contrato em empréstimo consignado, bem como para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação foi formalizada com destaque à natureza do produto — cartão de crédito consignado — com cláusulas claras sobre a utilização da margem consignável para pagamento mínimo de faturas.

4. A utilização reiterada do cartão para saques e compras, em diferentes períodos, demonstra ciência e concordância do consumidor com a operação contratada, afastando a alegação de erro substancial.

5. A modalidade contratual é autorizada pelo art. 1º, §1º, da L. 10.820/2003, e distingue-se estrutural e funcionalmente do mútuo convencional, inclusive quanto à forma de amortização e aos encargos financeiros.

6. Não configurada a ausência de informações essenciais ou falha na prestação do serviço, uma vez que os documentos juntados evidenciam a observância ao dever de informação, nos termos do CDC.

7. Inexistente demonstração de dano extrapatrimonial, ausente conduta ilícita ou abusiva por parte do banco recorrido.

8. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé diante da inexistência de dolo processual ou alteração da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, formalizada com informações claras e utilização reiterada pelo consumidor, não configura vício de consentimento nem autoriza sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. Inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, é indevido o pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 54-B e 54-D; L. 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12.11.2024; TJMT, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
HUMBERTO GONCALO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Condenatória De Repetição De Indébito E Com Indenizatória Por Dano Moral

n. 1025731-06.2022.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (ID 339883864), o apelante sustenta que a sentença guerreada está distante dos fatos alegados e comprovados em sua exordial, além de afrontar entendimento pacífico do Egrégio Tribunal em casos análogos ao vivenciado pelo recorrente.

Argumenta que foi vítima de oferta enganosa, tendo sido induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, quando na realidade o que foi contratado foi empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC).

O apelante afirma que
"o Recorrido aproveitando-se da confiança, boa-fé objetiva do consumidor vulnerável, redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, POIS PARA O LEIGO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É O EQUIVALENTE A EMPRÉSTIMO PESSOAL POR CONSIGNAÇÃO RMC"
.

Sustenta ainda que está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do reclamado, que tem causado danos materiais e imateriais de natureza moral
in re ipsa
e temporal (desvio produtivo do consumidor).

Argumenta que não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total, entre outros encargos que não foram previamente firmados entre as recorrentes, sob flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer a reforma total da sentença guerreada para que sejam acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes, com a manutenção da gratuidade de justiça e condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, visto que a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça id. 340655870.

Em contrarrazões (ID 339883867), o BANCO DAYCOVAL S.A. alega preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por não obediência ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recorrente não contestou a sentença de improcedência da demanda de forma precisa, sendo que o conteúdo do arrazoado é genérico, não impugnando especificamente o decisum.

No mérito, o banco apelado sustenta que a parte apelante realizou a contratação do contrato nº 52-000874515, bem como assinou e leu o contrato. Ressalta que, diferentemente do empréstimo consignado, onde a utilização do crédito é automática à contratação, no cartão consignado esta é uma opção do consumidor, a qual poderá ser feita a qualquer tempo e não obrigatoriamente no momento da adesão.

Argumenta que o contrato acostado aos autos, intitulado "Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado", revela que o produto ofertado ao recorrido foi o de cartão de crédito consignado. Afirma que a parte apelante realizou a contratação do pré-saque e dois saques complementares através de TED na conta da titularidade do apelante, tendo assinado o contrato e aceitado os termos da contratação.

Sustenta que não há impugnação quanto à assinatura ou alegação de que o autor tenha sido forçado a assinar o contrato, o que corrobora que teve ciência e consentimento quanto ao produto adquirido. Defende a impossibilidade de devolução de quaisquer valores, argumentando que não há requisitos do artigo 42 do CDC para repetição na forma dobrada, ante a ausência de má-fé por parte da empresa recorrente. Quanto aos danos morais, o banco apelado argumenta que não há nos autos qualquer conduta ilícita praticada por sua parte, destacando que o dano moral diz respeito a uma dor subjetiva tamanha que venha a causar um desequilíbrio emocional no indivíduo, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, alega litigância de má-fé da parte recorrente, requerendo a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
XMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
HUMBERTO GONCALO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Condenatória De Repetição De Indébito E Com Indenizatória Por Dano Moral

n. 1025731-06.2022.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante alegou que foi abordado por correspondente bancário do requerido que lhe ofereceu empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento, todavia, firmou contrato de cartão de crédito consignado. A pretensão autoral cingiu-se à declaração de nulidade do contrato e à condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Após a instrução processual, o juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o negócio jurídico firmado entre as partes mostrou-se válido, não havendo o que se falar em conversão em contrato de empréstimo consignado, nem em dever de indenizar, não podendo o autor se desincumbir das obrigações assumidas frente à requerida. (id. 339883863).

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
Rejeito
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

- DO MÉRITO

A controvérsia central que se impõe ao deslinde da presente demanda reside na verificação da existência — ou não — de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com cláusula de Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como na possibilidade jurídica de conversão do referido contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Ab initio
, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a análise do caso deve ser realizada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, que norteiam as relações de consumo e impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo.

Passo, então, à análise das questões controvertidas.

O apelante sustenta, em síntese, que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade esta que possui características distintas, especialmente quanto à forma de quitação da dívida. Alega que o contrato não apresentou informações suficientes para a compreensão adequada da operação, não previu o percentual de juros remuneratórios a ser observado e não estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.

O apelado, por sua vez, defende a validade do contrato, argumentando que o instrumento contratual é claro quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado) e que o apelante utilizou efetivamente o cartão para realizar compras e saques, demonstrando plena ciência da natureza do produto contratado

No caso em exame, restou suficientemente demonstrado nos autos que o autor firmou com a instituição financeira contrato (id. 339883867), o qual traz em seu título, em letas destacadas, a expressão
"TERMO DE ADESÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL".
O documento apresenta cláusulas que demonstram a natureza do negócio jurídico entabulado, com indicação expressa da necessidade de reserva de margem consignável e o percentual da reserva (15%) para pagamentos mínimos mensais das faturas do cartão de crédito consignado.

Ademais, conforme comprovantes anexados pelo banco apelado, o autor/apelante realizou saques mediante TED em sua conta corrente, o que demonstra a utilização efetiva do produto contratado. Os comprovantes de TED juntados aos autos evidenciam operações nos valores de R$ 459,00 (em 20/02/2015), R$ 649,04 (em 04/07/2018) e R$ 2.650,00 (em 02/09/2021).

As circunstâncias delineadas nos autos revelam, de forma lídima e insofismável, que o apelante detinha plena ciência acerca da natureza jurídica do pacto firmado, bem como da sistemática operacional atinente ao cartão de crédito consignado, circunstância que, por si só, esvazia a alegação de eventual vício de consentimento. A utilização continuada e reiterada do referido instrumento financeiro — tanto para aquisições quanto para saques —
ao longo de período expressivo, evidencia, com robustez, a perfeita compreensão do alcance e dos efeitos do contrato celebrado, sendo absolutamente inconciliável com qualquer alegação de ignorância quanto à essência da avença.

Cumpre enfatizar, sob a égide do rigor técnico-jurídico e da coerência sistemática, que o cartão de crédito consignado não ostenta, em absoluto, natureza atípica ou desarrazoada no contexto normativo nacional. Ao revés, trata-se de modalidade contratual positivada expressamente no ordenamento jurídico vigente, com fulcro no artigo 1º, §1º, da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, diploma que delineia, de modo claro e preciso, os contornos legais da consignação em folha de pagamento no âmbito das obrigações assumidas por empregados celetistas, servidores públicos e beneficiários da previdência social.

Impende assinalar, com o devido cuidado dogmático, a distinção estrutural e funcional que separa, de forma nítida, o empréstimo consignado tradicional do cartão de crédito consignado. Enquanto o primeiro configura típica relação de mútuo, com amortização integral do débito por meio de parcelas mensais fixas descontadas diretamente da remuneração do contratante, o segundo opera sob lógica distinta, limitando-se à retenção do valor mínimo da fatura em folha, ficando o adimplemento do saldo remanescente condicionado à liberalidade do consumidor, segundo a dinâmica própria do crédito rotativo.

É precisamente em razão dessa diferenciação ontológica e funcional entre os institutos que se justifica a variação nas taxas de juros aplicadas a cada modalidade. Com efeito, a eventual fixação de encargos remuneratórios em percentual superior à média praticada no mercado para contratos de empréstimo consignado não configura, por si só, abusividade, desde que tais encargos estejam vinculados a instrumento de natureza diversa — no caso, o cartão de crédito consignado —, cuja lógica operacional e regime de amortização distam significativamente do modelo adotado no mútuo convencional.

Dessarte, à luz do princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, não há fundamento jurídico idôneo a amparar o pleito de conversão ou nulidade do ajuste celebrado.
Deve, pois, ser

preservada a higidez do negócio jurídico firmado
, com a consequente manutenção das cláusulas pactuadas, inclusive no tocante aos encargos remuneratórios livremente ajustados entre as partes.

Portanto, trata-se de modalidade contratual lícita e regulamentada, que possui características próprias e distintas do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de quitação da dívida.

O apelante alega que o contrato firmado não continha informações claras acerca das taxas de juros mensais aplicadas, tampouco sobre o custo efetivo total da contratação, em afronta aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 54-B, incisos I a V, e 54-D, inciso II e §2º, inciso III.

Com efeito, a ausência de tais informações essenciais no momento da pactuação pode configurar violação ao dever de informação, comprometendo a formação da vontade de forma livre, esclarecida e consciente por parte do consumidor.

Todavia, da análise detida dos autos, constata-se que as referidas informações foram efetivamente disponibilizadas à parte apelante, conforme se verifica no documento de ID
3
39883392, às fls. 2, o que afasta a alegação de nulidade por vício de consentimento, vejamos:

Resta evidenciado, portanto, que foram devidamente observados os preceitos inerentes ao dever de informação, assegurando-se ao consumidor pleno conhecimento das condições pactuadas, em estrita conformidade com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Inexistindo, portanto, qualquer elemento que evidencie vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo consignado tradicional, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), impondo-se o respeito ao conteúdo obrigacional livremente pactuado entre as partes.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3. Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou configurada situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com informações claras ao consumidor, não gera dano moral indenizável. No caso em análise, não há evidências de que o banco apelado tenha agido com má-fé ou praticado conduta ilícita que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé suscitada pelo banco apelado, entendo que não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. O apelante exerceu regularmente seu direito de ação, apresentando pretensão juridicamente possível e fundamentada, não havendo evidências de que tenha alterado a verdade dos fatos ou agido com dolo processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026